Tribunal: STF
Processo: HC 184207
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. COVID-19. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Edson Aparecido do Prado, contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 572.701, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2065895-73.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Alberto Anderson Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Tem-se dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do crime de tentativa de homicídio.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça de São Paulo, o Habeas Corpus n. 2065895-73.2020.8.26.0000, postulando a conversão da prisão do paciente em domiciliar. Em 8.4.2020, o Desembargador Alberto Anderson Filho indeferiu a medida liminar:
    “A concessão de liminar em sede de habeas corpus se restringe à pronta demonstração de manifesto constrangimento ilegal.
    Não é o caso dos autos.
    A decisão de fls. 39/41 que indeferiu o pedido de progressão de regime ou prisão domiciliar está bem fundamentada, não havendo constrangimento ilegal, a princípio, a ser sanado por via liminar.
    Quanto ao pedido de prisão domiciliar em razão do Covid-19, venho me manifestando no sentido de que a questão tem sido alegada de forma tão indiscriminada e genérica que é difícil ser devidamente analisada.
    Todos, com raríssimas exceções, estão sujeitos a risco de contaminação, independentemente de estarem encarcerados ou realizando atividades imprescindíveis para garantir um mínimo de bem-estar e condição de vida para a esmagadora maioria da população, tais como policiais, trabalhadores do setor de fornecimento de alimentos, caminhoneiros que sequer tem onde comer, eis que os estabelecimentos que fornecem alimentos preparados estão proibidos de abrir.
    Portanto, o argumento do risco de contaminação pelo COVID19 é de todo improcedente e irrelevante, pois, todos estão sujeitos a ela, não sendo razoável que aqueles que estão encarcerados porque infringiram e na grande maioria, gravemente a Lei, se beneficiem por conta de algo que aflige toda população da terra. A esmagadora maioria dos que praticaram crimes menos graves, não está encarcerada.
    Lembre-se também das pessoas que, para o bem de inúmeras outras, ficam expostas a evidente e sério risco e mesmo com equipamentos de proteção (roupas, luvas, máscaras etc), rígidas regras de higiene e etc., são infectadas pelo COVID 19.
    Estas são pessoas de bem, que entregam a saúde e a própria vida para cuidar daqueles que estão enfermos.
    O que não faz o menor sentido é expor a população a mais um risco além da possível e praticamente inevitável contaminação pelo COVID 19.
    Libertar os presos a pretexto de evitar contaminação deles nos presídios não faz sentido, pois, quem garante que eles sairão diretamente para suas casas e lá permanecerão recolhidos. Além disso, de certa forma seria um incentivo à prática de crimes, pois, muitos agiriam na certeza de que, se presos, seriam soltos pelo risco de contaminação.
    Não foi demonstrado efetivo risco para o Paciente, mas sim apenas um risco genérico o qual, como já salientado, todos correm.
    Também não foi especificado o local para onde o Paciente iria se fosse colocado em prisão domiciliar e qual a garantia que nele permaneceria, pois, prisão domiciliar é prisão e não liberdade provisória, de modo que, quem está em prisão domiciliar deve permanecer dentro do domicílio e não ficar vagando pela rua como se solto estivesse.
    Sendo assim, fica indeferida a liminar pleiteada”.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 572.701, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 13.4.2020, o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração:
    “Consoante se pode aferir da inicial, verifica-se que o habeas corpus investe contra o indeferimento de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais, descabe a ação constitucional em situação como a presente, sob pena de ensejar indevida supressão de instância.
    A matéria, inclusive, já encontra-se sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Enunciado Sumular n. 691/STF).
    Na hipótese, o mandamus impetrado na origem teve o pedido liminar indeferido sob os seguintes fundamentos (...)
    A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, em casos de pedido liminar que traga em seu bojo pretensão claramente satisfativa, seu exame deve ser reservado para o julgamento de mérito, pelo órgão responsável pela análise da causa, após exame mais aprofundado dos dados constantes do processo, garantindo-se a necessária segurança jurídica.
    (…)
    No caso, o em. Desembargador Relator consignou que, ao exame preliminar, não vislumbrava o constrangimento ilegal indicado na impetração, reservando o exame do caso para o momento de análise do mérito do writ, após a juntada do parecer do Parquet estadual.
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de flagrante ilegalidade, capaz de ensejar o afastamento do óbice sumular acima mencionado, considerando que os argumentos da decisão combatida, primo ictu oculi, não se mostram teratológicos. Nesse sentido tem decidido o Pretório Excelso: HC nº 103570, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC nº 121828, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC nº 123549 AgR, Segunda Turma, Rel.ª Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014.
    No âmbito desta Corte Superior, cito as seguintes decisões monocráticas: HC nº 392.348/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro; HC nº 392.249/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; HC nº 392.316/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas; HC nº 391.936/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik; HCnº 392.187/SP, Sexta Turma, Relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura.
    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o processamento do presente writ”.
    5. Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, alegando o impetrante que “A pessoa assistida pela DPESP, ora paciente, encontra-se preso com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que é idosa, possuindo 61 anos de idade”.
    Sustenta que “a pessoa idosa (igual ou maior de 60 anos de idade) recebeu proteção específica pela Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça”.
    Argumenta que, “a conhecida e demonstrada precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal)”.
    Afirma ser “necessária e urgente a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar da pessoa presa, que se enquadra em grupo de risco do COVID-19, ora paciente”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1. Seja excepcionada a Sumula nº 691 do STF;
    2. a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, com a confirmação da liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.4.2020, indeferido liminarmente o habeas corpus n. 572.701, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no habeas corpus n. 2065895-73.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Alberto Anderson Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação da matéria pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que foi negada a prisão domiciliar do paciente com os seguintes elementos específicos:
    “Os pedidos são improcedentes.
    Importante inicialmente ressaltar que o i. Ministro Marco Aurélio, relator do ADPF 347, do STF, na decisão que antecipou a tutela, consignou que “O quadro reforça imprescindível a adoção de postura fidedigna e rigorosa, sob pena de perda da legitimidade das decisões que profira e de não se saber onde se parará". O Plenário da Suprema Corte, por sua vez, no dia 18.03.2020, por ampla maioria não referendou a liminar concedida.
    No mais é inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer.
    Nesse cenário, temos a Recomendação nº 62, de 17/03/2020 do CNJ, e a Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito Federal, do Min. Marco Aurélio, datada de 17/03/2020, que recomendam aos magistrados com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco.
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
    In casu, conquanto o sentenciado conte com 60 anos ou mais, nenhuma outra notícia há no sentido que sua condição de saúde esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo.
    Acrescento que a Lei de Execução Penal preceitua em seu artigo 117 as situações especiais que justificam a liberação de moradia no patronato. Contudo, com a falta de tal espécie de estabelecimento no Estado de São Paulo, em flagrante abandono da política estatal nesse sentido, a concessão de cumprimento em residência particular nos casos de regime aberto de prisão passou a ser a regra.
    Ainda em seu artigo 112 prevê que "a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.". Desta maneira, constata-se que ainda que haja o preenchimento de um dos requisitos dispostos na Lei, de per si, não induzem a concessão de regime aberto. Sequer isso é observado neste feito digital.
    Assim, embora preencha o requisito subjetivo, conforme cálculo de penas acostado aos autos, não foi cumprido no estágio intermediário mais de 1/6 (um sexto) da reprimenda remanescente. Ausente, portanto, o requisito objetivo.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 112 da Lei de Execução Penal, indefiro os pedidos de progressão de regime e de prisão albergue domiciliar formulados em favor de Edson Aparecido do Prado (MTR: 285512-0, RG: 17.827.395, RJI: 170067767-10, Penitenciária "Dr. Antonio de Souza Neto" - Sorocaba II)”.
    Nos termos do decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de prisão domiciliar. Como exposto pelo juízo de primeiro grau “conquanto o sentenciado conte com 60 anos ou mais, nenhuma outra notícia há no sentido que sua condição de saúde esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo”.
    9. Na espécie, tem-se que contra a decisão de primeiro grau, que negou a prisão domiciliar ao paciente, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que ainda não analisou o mérito da impetração.
    A defesa impetrou novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a impetração por aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal.
    As instâncias antecedentes consideraram inexistente os motivos para a colocação do paciente em prisão domiciliar. Para reexaminar as decisões das instâncias antecedentes seria imprescindível reexaminar as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    11. As circunstâncias expostas demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    12. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    13. Quanto à pretensão de deferimento de prisão domiciliar para o paciente pela doença causada pelo coronavírus (Covid-19), tem-se que o mérito do argumento defensivo ainda não foi examinado pelas instâncias antecedentes.
    14. Nem por isso, entretanto, se tem o descuido da matéria que é de inegável seriedade, pois se trata da integridade mesma do paciente. 
Anoto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
Em 18.3.2020, na sessão deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal. 
Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
Não há impedimento para que a defesa apresente no juízo de origem novo pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas contidas na Recomendação n. 62/2020, ou espere a análise de mérito pelo Tribunal de Justiça.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante (Hc n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
     Confiram-se também os seguintes julgados: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 117.983, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 21.6.2013; RHC n. 117.164, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 19.6.2013; RHC n. 116.071, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.6.2013; RHC n. 117.976 MC, de minha relatoria, DJe 7.6.2013; RHC n. 117.981, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.6.2013; HC n. 93.343, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.2.2008; HC n. 89.994, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 22.11.2006; HC n. 94.134, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 18.3.2008; HC 93.973, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 13.3.2008; HC n. 92.881, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 31.10.2007; HC n. 88.803, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 23.5.2006; HC n. 92.595, Relator o Ministro Menezes Direito, DJe 5.10.2007; HC n. 92.206, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 17.8.2007; HC n. 91.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2007; HC n. 90.978, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.4.2007; HC n. 87.921, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 15.2.2006; HC n. 87.271, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 30.11.2005; HC n. 92.989, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 21.2.2008; HC n. 93.219, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 11.12.2007; HC n. 96.883, de minha relatoria, DJe 9.12.2008; e HC n. 109.133-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 17.10.2011. 
    16. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora